Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-09.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001836-09.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NACIONAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.144.394/0001-40 (APELADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A TELEFÔNICA NÃO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ré/apelante deixou de realizar a transferência da linha telefônica para o atual endereço da autora/apelada, conforme solicitado. Assim, tem-se que os serviços não foram devidamente prestados à autora/apelada, de maneira que os débitos constantes nas faturas emitidas após a solicitação de mudança de endereço não são de sua responsabilidade.

2. Logo, a negativação do nome da autora/apelada, constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.

3. Com efeito, a autora/apelada teve seu nome negativado indevidamente pela ré/apelante, de modo que o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

5. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

6. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do que dispõe o art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Oi S.A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais nº 1001836-09.2017.8.11.0003, ajuizada por
Nacional Borrachas e Ferramentas Ltda.

A magistrada singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora desde a citação; bem como, a restituir, na forma dobrada, a integralidade dos valores pagos indevidamente pela a autora. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (ID 59895964).

Irresignada, a ré/apelante aduz que o autor/apelado contratou os serviços da e os utilizou normalmente, ressaltando-se que em nenhum momento o autor demonstrou o cancelamento dos serviços ou o pagamento dos débitos.

Defende que, o pedido de cancelamento não isenta o pagamento dos serviços utilizado até a efetiva rescisão.

Sustenta que, agiu no exercício regular de seu direito ao apontar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que haviam débitos pendentes de pagamento.

Alega que, se tratando de pessoa jurídica, é necessário que haja ofensa a sua honra objetiva e a devida comprovação dos danos morais suportados, a teor do que prescreve a Súmula nº 227 do STJ, o que não ocorreu na hipótese.

Menciona que, a autora não alegou que tenha feito o pagamento por erro, mas apenas que efetuou o pagamento e que era indevido, de modo que improcede o pedido de devolução de qualquer valor.

Afirma que, quanto aos danos morais, a correção e os juros devem incidir a partir do arbitramento da sentença, conforme entendimento da Súmula 362 do STJ.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução da verba indenizatória (ID 59895969).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 59895973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gira em torno do acerto ou não da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora desde a citação; bem como, a restituir, na forma dobrada, a integralidade dos valores pagos indevidamente pela a autora.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste ao apelante.

Quanto à legitimidade dos débitos apontados como devidos, tem-se que a ré/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante.

É que, em que pese a ré/apelante alegar a existência de relação jurídica com a autora/apelada e, portanto, a legalidade do débito negativado, infere-se que as provas coligidas aos autos conferem verossimilhança às alegações deste em relação à ilegalidade da cobrança, uma vez que a ré/apelante deixou de realizar a transferência da linha telefônica para o atual endereço da autora/apelada, conforme solicitado.

Digo, conforme se infere dos e-mails trocados entre as partes litigantes, a autora/apelada efetuou, em 21/05/2015, junto à ré/apelante, pedido para que fosse realizada a mudança da linha telefônica para novo endereço (ID 59895467 - Pág. 1/2), enviando a “ficha de pedido” devidamente preenchida juntamente com o comprovante de residência em formato PDF (ID 59895472 - Pág. 1/2), tudo conforme solicitado pela ré/apelante.

Contudo, a referida transferência da linha telefônica não foi realizada, o que resta comprovado pelas faturas enviadas pela ré/apelante depois da data em que foi feito o pedido (ID 59895468 - Pág. 1, 59895469 - Pág. 1, 59895470 - Pág. 1, 59895471 - Pág. 1), nas quais consta como sendo o endereço da autora/apelada aquele localizado na Rua Fernando Correa da Costa, nº. 02267, Vila Birigui, quando, como dito, desde maio de 2015, a ré/apelada mudou a sua sede para a Rua João Pessoa, nº. 802, Bairro Marinópolis, conforme consta na ficha de pedido de transferência colacionada ao ID 59895472 - Pág. 1.

Assim, tem-se que os serviços não foram devidamente prestados à autora/apelada, de maneira que os débitos constantes nas faturas emitidas após a solicitação de mudança de endereço não são de sua responsabilidade, uma vez que tal pedido não foi atendido, o que gerou, inclusive, o cancelamento da linha telefônica.

Logo, a negativação do nome da autora/apelada, constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou caracterizado nos autos.

Repisa-se, a autora/apelada teve seu nome negativado indevidamente pela ré/apelante, de modo que o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não comporta redução, porquanto, fixada em valor inferior àquele habitualmente fixado por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelad, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Por sua vez, diferentemente do que alega a ré/apelante, tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do que dispõe o art. 405 do Código Civil.

Logo, não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020